Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707250-88.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOHN ALEXSANDRO DANTAS FIGUEIREDO DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de JOHN ALEXSANDRO DANTAS FIGUEIREDO. Na inicial, o autor pleiteia a busca e apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo T-CROSS HIGHL 250 1.4, ano de fabricação 2021, cor CINZA e placa REL-2B50, diante do inadimplemento da prestação vencida em 26/05/2021 do Contrato de Financiamento no 84259847, gravado com cláusula de alienação fiduciária (ID 34061882). Na sentença, a magistrada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, cumulado com os artigos 330, IV e 485, I, do CPC, em razão das sucessivas determinações de emenda à petição inicial que não foram atendidas pelo autor (ID. 34062310). Em sede de apelação, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e a reforma da sentença, visando o afastamento da extinção do feito e o recebimento da petição inicial (ID. 34048851). É o relatório. Decido. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. Veja-se: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (g.n.) Pelo dispositivo legal acima, infere-se que a notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora e, por conseguinte, é um pressuposto necessário ao prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária. No ordenamento jurídico pátrio, têm ocorrido diversos debates acerca do fato de o envio de notificação ao endereço do devedor ser suficiente ou não para a caracterização da mora, ainda que a assinatura do aviso de recebimento não seja do próprio destinatário. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/03/2022, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1132, e determinou que haja a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão ora afetada e tramitem no território nacional. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Julgado o Tema 1132, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator